Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733304-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: SINDICATO DOS TRAB PÚBLICOS FED DA SAÚDE E PREV EST PE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBJETO. MODULAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PLANO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPREENSÃO. ENCERRAMENTO DE LITÍGIOS ENVOLVENDO AS PARTES MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA. RECUSA DA OPERADORA. AÇÃO. EXTINÇÃO. EXAURIMENTO DO LITÍGIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO SEGUNDO O CONVENCIONADO. OPERADORA. APELAÇÃO. REFORMA DO DECIDIDO. FORMA DE IMPUTAÇÃO DE HONORÁRIOS AO AUTOR. DESCONSIDERAÇÃO DO CONVENCIONADO. POSTURA CONTRADITÓRIA E CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LITÍGIO EXAURIDO SEGUNDO O ACORDADO. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO SEGUNDO O ACORDADO. AJUSTE VIGENTE. VÍCIO. ALEGAÇÃO. SEDE IMPRÓPRIA. APELO DESPROVIDO. 1. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições concertadas, revestindo-se de caráter vinculativo quanto ao seu teor, ficando os acordantes, como expressão da autonomia de vontade e da força vinculativa do negócio, submetidos às condições que avençaram, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840). 2. Celebrado acordo extrajudicial entre sindicato e operadora de planos de saúde de autogestão em que cujo bojo foram acertados os litígios que os envolviam e a obrigação de renunciarem reciprocamente às ações em curso e ao direito em que se fundaram, pautando, inclusive, a forma de distribuição das verbas de sucumbência nas lides em curso, ainda que a operadora, em postura contraditória, tenha se oposto à homologação do convencionado, o negócio, implicando a solução do litígio nas condições convencionadas, irradia seus efeitos jurídicos, determinando a extinção da ação promovida pelo ente sindical e a mensuração da verba honorária segundo o convencionado, pois, sobejando hígido, inviável que seja ignorado. 3. Resolvido o conflito de interesses que resultara no aviamento da ação segundo as condições ajustadas entre as partes em sede de transação extrajudicial, o objeto da lide, por certo, se exaure, pois lide já não há, tornando inviável que a operadora de planos de saúde acordante, como forma de ensejar a desconsideração do acordado no tocante ao rateio dos honorários advocatícios, demande o restabelecimento do conflito e a rejeição do pedido, quando há muito resolvidos segundo o convencionado, pois não lhe é lícito ignorar as obrigações que assumira se o instrumento que firmara sobeja vigente e, enquanto não desconstituído, revestido de presunção de eficácia e validade, devendo-lhe, portanto, ser assegurada eficácia em compasso com a força vinculativa da transação e a segurança jurídica. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 842 do Código Civil, ao argumento de que o acordo extrajudicial somente teria validade com a homologação judicial. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, e em honorários advocatícios e custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 842 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Do cotejo dos elementos trazidos aos autos ressai evidente que a ré cumprira as obrigações convencionadas na sua exata dimensão e expressão, não se afigurando viável que, diante da transação extrajudicial em que se previram mútuas obrigações, que tem natureza bilateral, tendo o sindicato autor observado a obrigação que lhe estava endereçada, seja alcançado com a totalidade dos honorários advocatícios, em desacordo ao ajuste firmado, conforme pretendido pela ré, ora apelante. Ademais, tendo a parte autora requestado a extinção da ação pela renúncia ao direito perseguido, ainda que estribada em acordo extrajudicial que agora encontra repulsa por parte da signatária apelante, o fato que resplandece é que, ao menos aprioristicamente, o negócio jurídico se mostra válido e eficaz, ressoando incongruente que se julgue pela improcedência do pedido. Aliás, a tese paralela invocada no sentido de que o acordo extrajudicial previra que não seria eficaz até sua homologação perante o Juízo competente sequer pode ser legitimada ante aquilo que literalmente consta do respectivo instrumento. Com efeito, a cláusula nona alhures transcrita apenas menciona que o acordo, após subscrito pelas partes, [deveria ser] levado à homologação judicial nos autos dos respectivos processos. Por sua vez, a cláusula décima preconiza que a validade dos termos da transação ficaria condicionada à anuência de todos os envolvidos, exarada por meio de assinatura do termo, incluindo seus respectivos patronos. Finalmente, embora deveras haja reiteração quanto à necessidade de homologação para que produza todos os efeitos que lhe são próprios, disso não decorre a perda da eficácia quanto ao pactuado, à vista do provimento decisório que enjeitara a homologação, mormente diante do cumprimento recíproco daquilo que restara pactuado” (ID 36037673). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. E, quanto à fixação de honorários advocatícios e custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027